Tribunal: STF
Processo: ARE 1465044
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 188, p. 1/2):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. SEPARAÇÃO DE PODERES. LIMITAÇÕES. (IM)POSSIBILIDADE. 



    1- Estabelece o art. 205 da Constituição Federal constituir a educação direito de todos e dever do Estado e, no plano infraconstitucional, o art. 3.º, parágrafo único, da Lei 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, assegura-lhes expressamente o direito a acompanhamento escolar especializado, nos casos de comprovada necessidade, tal como ocorre no caso. 



    2- O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/15, reforçou a inclusão da pessoa com deficiência, tendo como núcleo central o direito à igualdade de oportunidades com os demais, sem qualquer espécie de discriminação, como medida de proteção do Estado em caso negligência ou tratamento desumano ou degradante. 



    3- O Estado deve prestar educação aos seus cidadãos, inclusive àqueles com necessidades especiais, e ao Poder Judiciário compete, em face da omissão ou deficiência nesse mister, ordenar o cumprimento de prestação, porque presente direito subjetivo público que pode ser exigido a qualquer tempo. 



    4- A efetivação do direito à educação, e o adequado atendimento a pessoa com necessidades especiais, no caso, preponderam sobre argumentos relacionados à questão orçamentária, mesmo quando em causa o direito de uma única pessoa, pelo que de se determinar seja providenciado ao aluno acompanhamento pedagógico individualizado em sala de aula do ensino regular. 



    5- Cabível a atuação do Poder Judiciário, excepcionalmente, a fim de ordenar a realização de ações por parte do Poder Executivo, no sentido de tornar viável a efetivação de direitos.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, para fins de prequestionamento (eDOC 215, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 2º e 129, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 200, p. 4):



    “Não cabe ao poder judicante a ingerência nos atos apontados como convenientes e oportunos para a Administração Pública, sob pena de substituir-se à Instituição de Ensino, interferir no mérito administrativo e, por consequência, incorrer em ofensa à independência dos poderes, princípio basilar do Estado Democrático de Direito, insculpido no art. 2º da Constituição Federal.”



    Aduz-se que (eDOC 200, p. 5):



    “O artigo 129 da Constituição Federal, assim como a legislação infraconstitucional, prevê que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública com a finalidade de proteger interesses difusos e coletivos, como regra. Em relação aos interesses individuais, exige-se que sejam indisponíveis e homogêneos. 



    No caso, a prerrogativa para propositura da ação civil pública restou desvirtuada. O que se pretende é a representação de pessoas individualizadas, suprimindo-se o requisito da homogeneidade. Está assumindo o MPF o papel de representante, e não de substituto processual.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF”, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 247). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 188, p. 4): 



    “I - As preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal e passiva da União foram motivadamente afastadas pelo juízo a quo, não tendo sido deduzidos argumentos relevantes dos réus para infirmar os fundamentos do decisum (evento 33 dos autos originário):



    (...)



    Com efeito, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    Assim, adoto como razões de decidir, a decisão proferida pela Turma Ampliada, nos autos APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022845- 45.2017.4.04.7000/PR, que tratou de caso análogo, cujos fundamentos transcrevo:



    (...)



    No que tange às teses defensivas alusivas às supostas violação à separação dos poderes, reserva do possível, necessidade de dotação orçamentária e do princípio da legalidade, insta referir que em determinadas situações, é cabível a atuação do Poder Judiciário, excepcionalmente, a fim de ordenar a realização de ações por parte do Poder Executivo, no sentido de tornar viável a efetivação de direitos. 



    No que se refere a necessidade de se contratar profissional de nível superior especializado no atendimento de alunos portadores de deficiência no IF Santa Catarina restou incontroversa, tendo sido expressamente reconhecida pela própria instituição de ensino. 



    À vista de tais considerações, não há razão que autorize a reforma da sentença, que deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Lei nº. 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; Lei nº. 12.764/2012 - Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e Lei nº.9.394/1996 - (Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional ) e o reexame de fatos e provas, tornando oblíqua ou reflexa a ofensa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 850.154-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.3.2015).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 593.676-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10.4.2012).



    Ainda que superado tal óbice, é assente a jurisprudência desta Corte, de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da educação inclusiva, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2°) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe  de 9.10.2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.7.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI 11.666/1994). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.045.038-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21.8.2018). 



    Ademais, no que concerne à legitimidade ativa do Ministério Público Federal, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal, no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para defesa de direitos difusos coletivos ou individuais. Nesse sentido:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para defesa de direitos difusos coletivos ou individuais. Jurisprudência do STF. 2. A alegada ofensa ao art. 2º, da Constituição Federal, é discussão inédita nos autos, e sua análise demandaria supressão de instâncias, inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 741.574-AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.03.2016).



     “MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. O Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento de ação civil pública, tendo como objeto a defesa de interesse da coletividade, mesmo quando de natureza individual homogênea. Precedente: recurso extraordinário nº 163.231, relator ministro Maurício Corrêa, acórdão publicado no Diário de Justiça de 29 de junho de 2001.” (RE 460.923-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.06.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente